Tribunal: TJDFT
Processo: 0747400-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0747400-26.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: FRANCISCO BARROS DA SILVA RECLAMADO: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de Reclamação Criminal ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS contra a decisão da autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Taguatinga, a qual indeferiu a juntada da folha de antecedentes infracionais do acusado, nos autos do processo n. 0721362-53.2025.8.07.0007. Alegou que o histórico de atos infracionais do acusado deve ser apresentado aos jurados para que possam compreender melhor o seu comportamento no contexto social em que está inserido, ainda que essas informações não influenciem diretamente na fixação da pena nem sejam essenciais para esclarecer o fato em julgamento. 2. Solicitem-se as informações à autoridade reclamada, de acordo com o artigo 236 do Regimento Interno do TJDFT. 3. Intimem-se o interessado FRANCISCO BARROS DA SILVA para apresentar resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte. 4. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator